Tribunal: TJSP
Processo: 0517183-29.2014.8.26.0650
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de erro material – Ocorrência – Erro material quanto à menção do dispositivo legal utilizado para fundamentar a fixação dos honorários advocatícios observadas as faixas escalonadas, nos termos do art. 85, § 3o, incisos I a V, do CPC – Embargos acolhidos para corrigir erro material.